Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONTRATUAL. TABELA DA OAB. REDUÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que arbitra honorários advocatícios convencionais decorrentes de atuação em ação de extinção de condomínio, fixados em percentual sobre o valor econômico atribuído ao bem. O apelo busca a redução da verba para o valor mínimo previsto na tabela da OAB, diante da alegada compatibilidade com o trabalho desempenhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, considerando a omissão contratual e os parâmetros fixados pela legislação e pela tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formulação de pedido de revogação da gratuidade da justiça em contrarrazões é inadequada, pois a via não admite pleitos autônomos de reforma do julgado, sob pena de violação à vedação da reformatio in pejus.
4. A omissão contratual autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos da Lei n. 8.906/1994, e art. 22, §2o, do CPC, devendo se observar remuneração compatível com o trabalho desempenhado e com o valor econômico envolvido.
5. As diretrizes do CPC, art. 85, aplicam-se analogicamente ao arbitramento de honorários convencionais, permitindo a análise da complexidade da causa, da duração do processo e da extensão da atuação profissional.
6. A atuação profissional desenvolvida na ação de extinção de condomínio revela complexidade relativa, com prática de atos processuais ordinários e sem instrução probatória, o que justifica fixação no patamar mínimo previsto na tabela da OAB.
7. O arbitramento com base em 35 URH – valor previsto na tabela da OAB para ação de extinção de condomínio - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegura remuneração digna e evita enriquecimento sem causa, razão pela qual se impõe a redução do montante inicialmente arbitrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa medida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.906/1994, art. 22, §2o. CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 070366769.2023.8.07.0003, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 17.11.2023.